Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600793-66.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ELEIÇÃO 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PUBLICAÇÃO IMPUGNADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
E
CRÍTICA
POLÍTICA.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Os autos tratam de representação eleitoral proposta pela Coligação
Tamandaré para Frente – Retroceder Jamais, com a alegação de
propaganda eleitoral negativa e sabidamente inverídica, divulgada por
Antônio Marcos Raimundo da Silva.
O Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR julgou
procedente a representação, determinando a retirada da publicação e
impondo multa ao representado.
Antônio Marcos Raimundo da Silva e o Ministério Público Eleitoral
recorreram da sentença, requerendo, respectivamente, a nulidade da
intimação por alegado cerceamento de defesa e a improcedência da
representação.

Num. 44201598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação dos advogados
constitui nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a
publicação configura propaganda eleitoral negativa, ou se está protegida
pela liberdade de expressão e crítica política.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Sobre a preliminar de nulidade processual, entende-se que a intimação foi
suprida pelo comparecimento espontâneo do representado, afastando
eventual cerceamento de defesa, nos termos do art. 239, §1º, do Código de
Processo Civil.
No mérito, a publicação questionada se enquadra na crítica política baseada
em fatos de conhecimento público, não ultrapassando os limites da
propaganda eleitoral lícita. A menção a fatos noticiados e a operação policial
de 2021 reflete exercício legítimo da liberdade de expressão, sem imputação
direta de ilícitos ao candidato da coligação representante.
A jurisprudência do TSE tem protegido a liberdade de crítica em contexto
eleitoral, restringindo a intervenção judicial a casos de conteúdo
sabidamente inverídico. A retirada de conteúdo crítico, quando baseado em
eventos reais e sem intenção dolosa de desinformação, caracteriza censura
prévia indevida e afronta o direito à manifestação no debate eleitoral
(Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9-C).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcial

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600793-66.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600793-
66.2024.6.16.0171 que, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgou procedente o pedido formulado na
presente representação para confirmar a liminar deferida e determinar a exclusão definitiva da
publicação impugnada na inicial, com aplicação de multa em face do representado no valor de R$
5.000,00. (Trata-se de representação eleitoral movida por Coligação Tamandaré para Frente -
Retroceder Jamais, com fulcro no art. 242, do Código Eleitoral, art. 58, da Lei n. 9.504/97 c/c os arts.
9, 9-H e 10 da Resolução-TSE n. 23.610/2019, em face de Antonio Marcos Raimundo da Silva,
alegando em síntese que o Representado está divulgando propaganda eleitoral negativa em sua
conta no "Facebook", consistente na propagação de fatos sabidamente inverídicos e com o intuito
de degradar a imagem do candidato Daniel Lovato, associando-o a práticas criminosas, transcrição
do vídeo: Todo mundo gosta de ter orgulho da sua cidade. Mas a atual administração fez Almirante
Tamandaré passar a maior vergonha da sua história. Todo o Brasil acompanhou o Ministério
Público e a Polícia entrando no gabinete do prefeito Gerson Colodel e seus secretários e
encontrando envelopes de dinheiro nas gavetas. Dinheiro de propina, de corrupção, de recursos
que deveriam servir à população. Agora, o prefeito tenta eleger o seu vice para que o esquema
continue. Para evitar que todas as gavetas secretas sejam abertas. Nestas eleições, a cidade vive a
expectativa de livrar a prefeitura desse grupo que tem se revezado há muito tempo no poder. Está
na sua consciência do eleitor acabar com essa vergonha. Em 6 de outubro, vote na mudança. Vote
em quem vai fazer a nossa Almirante Tamandaré voltar a ser motivo de orgulho. Dia 6 de outubro
digite 7 e depois digite 7 de novo, confirme Tanck, o prefeito do povo."). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ANTONIO MARCOS RAIMUNDO DA SILVA (RECORRENTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201598
19/11/2024
19:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44201598 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.520

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600793-66.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

ELEIÇÃO 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PUBLICAÇÃO IMPUGNADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
E
CRÍTICA
POLÍTICA.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Os autos tratam de representação eleitoral proposta pela Coligação
Tamandaré para Frente – Retroceder Jamais, com a alegação de
propaganda eleitoral negativa e sabidamente inverídica, divulgada por
Antônio Marcos Raimundo da Silva.
O Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR julgou
procedente a representação, determinando a retirada da publicação e
impondo multa ao representado.
Antônio Marcos Raimundo da Silva e o Ministério Público Eleitoral
recorreram da sentença, requerendo, respectivamente, a nulidade da
intimação por alegado cerceamento de defesa e a improcedência da
representação.

Num. 44201598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação dos advogados
constitui nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a
publicação configura propaganda eleitoral negativa, ou se está protegida
pela liberdade de expressão e crítica política.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Sobre a preliminar de nulidade processual, entende-se que a intimação foi
suprida pelo comparecimento espontâneo do representado, afastando
eventual cerceamento de defesa, nos termos do art. 239, §1º, do Código de
Processo Civil.
No mérito, a publicação questionada se enquadra na crítica política baseada
em fatos de conhecimento público, não ultrapassando os limites da
propaganda eleitoral lícita. A menção a fatos noticiados e a operação policial
de 2021 reflete exercício legítimo da liberdade de expressão, sem imputação
direta de ilícitos ao candidato da coligação representante.
A jurisprudência do TSE tem protegido a liberdade de crítica em contexto
eleitoral, restringindo a intervenção judicial a casos de conteúdo
sabidamente inverídico. A retirada de conteúdo crítico, quando baseado em
eventos reais e sem intenção dolosa de desinformação, caracteriza censura
prévia indevida e afronta o direito à manifestação no debate eleitoral
(Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9-C).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente providos, reformando-se a sentença
para julgar improcedente a representação eleitoral.
Tese de julgamento: "A veiculação de críticas políticas no contexto eleitoral,
fundada em fatos públicos e sem imputação direta de ilícitos ao candidato,
configura exercício legítimo da liberdade de expressão e não caracteriza
propaganda eleitoral negativa, nos termos da Resolução TSE nº
23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 239, §1º.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9-C, e 27.
Jurisprudência relevante citada:
AgR-Respe nº 204014, TSE, 2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44201598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41

Curitiba, 14/11/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos nos autos da representação eleitoral nº 0600793-
66.2024.6.16.0171 julgada procedente pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR, a qual determinou a retirada de publicação supostamente inverídica e impôs
multa ao representado ANTONIO MARCOS RAIMUNDO DA SILVA, com fundamento na
veiculação de propaganda eleitoral negativa e sabidamente inverídica. Os recursos são
interpostos, respectivamente, pelo próprio representado e pelo Ministério Público Eleitoral.
No primeiro recurso, o recorrente ANTONIO MARCOS RAIMUNDO DA SILVA, representado nos
autos de origem, alega, preliminarmente, a nulidade da intimação dos advogados constituídos.
Argumenta que, mesmo após a juntada de procuração aos autos, os procuradores não foram
devidamente intimados para apresentação de defesa, o que teria comprometido seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, ensejando cerceamento de defesa e consequente nulidade
processual.
No mérito, o recorrente sustenta que a publicação questionada não contém “fato sabidamente
inverídico”, mas é embasada em evento real e de conhecimento público, amplamente divulgado
pela imprensa, que teria ocorrido em 2021 e envolvido membros da Prefeitura de Almirante
Tamandaré. Argumenta que o conteúdo publicado no Facebook configura, em essência, exercício
legítimo de liberdade de expressão e crítica política, sem a intenção de desinformar ou prejudicar
adversários específicos.
Ainda, o recorrente defende que a publicação não faz menção direta ao candidato Daniel Lovato
e que o conteúdo, ao ser genérico, não implica ataque pessoal ao candidato da coligação
representante. Requer, portanto, a reforma da sentença com a exclusão da multa, sob o
argumento de que inexiste divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e que sua conduta
estaria dentro dos limites do debate eleitoral.
O segundo recurso, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, visa a reforma integral da decisão
de primeira instância, pleiteando pela improcedência da representação. Em seu recurso, o MPE
argumenta que o conteúdo impugnado se enquadra na esfera da liberdade de expressão e que,
embora a publicação seja crítica, esta não atinge diretamente a honra ou imagem do candidato
Daniel Lovato, limitando-se a relatar acontecimentos de conhecimento público, já noticiados pela
mídia, sem intenção específica de denegrir a imagem do candidato.

Num. 44201598 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41
O MPE argumenta, ademais, que a Justiça Eleitoral deve ser cautelosa ao cercear o direito de
manifestação dos candidatos, resguardando as liberdades de expressão e de crítica política,
salvo nos casos em que haja prova cabal da intenção de difamar adversários com fatos
comprovadamente inverídicos. Assim, sustenta que o conteúdo veiculado não ultrapassa os
limites da propaganda eleitoral lícita e solicita a absolvição do recorrente.
A coligação Tamandaré para Frente – Retroceder Jamais, representante nos autos, apresentou
contrarrazões ao recurso, argumentando inicialmente que a alegação de nulidade da intimação
não procede, uma vez que o próprio recorrente compareceu espontaneamente ao processo,
configurando ciência dos atos processuais. Defende que, em razão do comparecimento, a
intimação dos advogados constituídos teria sido suprida, afastando a preliminar de nulidade.
No mérito, a coligação argumenta que a publicação veiculada pelo representado ultrapassa os
limites da crítica política ao associar, de forma maliciosa, o candidato Daniel Lovato a práticas de
corrupção sem qualquer prova, o que configura conteúdo sabidamente inverídico. Entende que a
publicação impacta o equilíbrio do pleito, contrariando os dispositivos eleitorais que vedam a
difamação e o uso de informações falsas para influenciar o eleitorado.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento dos recursos interpostos, tanto pelo
Ministério Público Eleitoral quanto por ANTONIO MARCOS RAIMUNDO DA SILVA, com o
objetivo de reformar a sentença e julgar improcedente a representação eleitoral. Em seu parecer,
a PRE argumenta que a publicação impugnada pelo representado, ao trazer uma crítica baseada
em fatos verídicos, não ultrapassou os limites da liberdade de expressão e da crítica política.
Destacou que o conteúdo divulgado não apresenta provas de ser "sabidamente inverídico" e que
a imputação de desinformação ou ilicitude eleitoral, conforme realizada na sentença de origem,
configurou má valoração dos elementos probatórios.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade processual suscitada pelo recorrente ANTONIO
MARCOS RAIMUNDO DA SILVA, verifica-se que a juntada de procuração e o comparecimento
espontâneo aos autos afastam a alegação de cerceamento de defesa, conforme entendimento
consagrado no Código de Processo Civil, art. 239, §1º.
Anote-se que, antes mesmo de ser procedida a citação da parte recorrente, foi juntada aos autos
procuração de habilitação do seu procurador nestes autos (Id. 44148874), suprindo, portanto, a
necessidade de cumprimento do ato.
Diante da ausência de prejuízo concreto, entende-se que a preliminar não merece acolhida, nos

Num. 44201598 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41
termos do citado artigo, in verbis:
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as
hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.
Logo, afasta-se a preliminar arguida.

MÉRITO
No mérito, tanto no recurso apresentado pelo Ministério Público como no recurso apresentado por
Antônio Marcos Raimundo da Silva, alega-se que a publicação objeto da representação não
contém “fato sabidamente inverídico”, mas reflete uma crítica política baseada em fatos
amplamente noticiados, como a operação policial ocorrida na Prefeitura de Almirante Tamandaré
em 2021. Apontam que, embora haja menção à corrupção e ao uso indevido de recursos
públicos, a publicação não acusa diretamente o candidato Daniel Lovato de práticas ilícitas, mas
contextualiza acontecimentos públicos, o que estaria dentro dos limites da crítica política.
Em sua sentença, o Juiz da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré fundamentou sua
decisão ao argumento de que:
Cabe acrescentar que na publicação veiculada pelo Representado não é feita qualquer menção à fonte da
informação divulgada. Além disso, o fato ocorreu em 2021 e não houve citação dos desdobramentos da
operação ou se os envolvidos foram processados e punidos. Também não há indicação na publicação das
pessoas investigadas ou quando o fato teria ocorrido.
Outro ponto a considerar é que a intenção nítida da publicação – há clara insinuação
nesse sentido - é fazer a vinculação da prática criminosa publicada ao candidato
Daniel Lovato contra quem não se fez qualquer prova, ou sequer referência de
prova, de que foi alvo de investigação.
Ademais, a publicação faz a afirmação de que o dinheiro encontrado pela polícia e
Ministério Público é oriundo de propina, de corrupção, ao passo que o Representado,
revel que é, não fez qualquer prova desse fato.
Veja-se:
(...)Todo o Brasil acompanhou o Ministério Público e a Polícia entrando no
gabinete do prefeito Gerson Colodel e seus secretários e encontrando envelopes de
dinheiro nas gavetas. Dinheiro de propina, de corrupção, de recursos que deveriam
servir à população (...)
Como se vê, a publicação, ao invés de trazer a informação transparente dos fatos,
optou, de forma maliciosa, por acusar sem provas a existência de recebimento de
propina e corrupção cometida pela atual administração da prefeitura, da qual
atualmente faz parte o Representante.
Portanto, a publicação extrapola o direito de crítica e invade o campo da ilicitude, dado que tem a propensão

Num. 44201598 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41
de conspurcar a imagem e honra do candidato Daniel Lovato, levantando levianamente contra ele suposições
sem provas concretas, a fim de confundir o eleitor e gerar dano ao equilíbrio do pleito, o que é vedado pelo
art. 9-C, “caput”, da Res. TSE 23.610/19.
Para melhor elucidar a matéria, transcreve-se o conteúdo do vídeo impugnado:
"Todo mundo gosta de ter orgulho da sua cidade. Mas a atual administração fez Almirante Tamandaré
passar a maior vergonha da sua história. Todo o Brasil acompanhou o Ministério Público e a Polícia
entrando no gabinete do prefeito Gerson Colodel e seus secretários e encontrando envelopes de dinheiro nas
gavetas. Dinheiro de propina, de corrupção, de recursos que deveriam servir à população. Agora, o prefeito
tenta eleger o seu vice para que o esquema continue. Para evitar que todas as gavetas secretas sejam abertas.
Nestas eleições, a cidade vive a expectativa de livrar a prefeitura desse grupo que tem se revezado há muito
tempo no poder. Está na sua consciência de eleitor acabar com essa vergonha. Em 6 de outubro, vote na
mudança. Vote em quem vai fazer a nossa Almirante Tamandaré voltar a ser motivo de orgulho. Dia 6 de
outubro digite 7 e depois digite 7 de novo, confirme TANCK, o prefeito do povo."

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, alinhada ao recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral atuante em primeiro grau, manifestou-se favoravelmente ao provimento dos
recursos, com vistas à reforma da sentença e improcedência da representação, argumentando
que o conteúdo veiculado não ultrapassa os limites da crítica política e que se baseia em eventos
de interesse público, noticiados em veículos de comunicação, sem imputação direta de práticas
ilícitas ao candidato Daniel Lovato.
A Procuradoria Regional Eleitoral enfatiza que, para a caracterização de propaganda eleitoral
negativa, é indispensável que o conteúdo seja “sabidamente inverídico”, o que não se observa no
caso concreto.
A liberdade de expressão, especialmente em contexto eleitoral, é um dos pilares do processo
democrático e deve ser preservada, conforme o disposto no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019. A crítica política, ainda que contundente, é parte integrante do
debate eleitoral e, como tal, deve ser protegida, salvo quando comprovadamente se trata de
conteúdo sabidamente inverídico, criado para manipular ou confundir o eleitorado. Neste caso, o
conteúdo divulgado pelo recorrente, ao abordar uma operação policial real, não configura
desinformação, pois não se constatou que os fatos narrados fossem inventados ou que
distorcessem a realidade de forma dolosa.
A Justiça Eleitoral, ao tutelar o direito de crítica, exige que essa liberdade seja exercida de
maneira responsável e embasada em fatos comprovados, evitando a disseminação de conteúdo
que possa confundir ou desinformar os eleitores. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
tem consolidado o entendimento de que o direito à liberdade de expressão eleitoral não é
absoluto e que conteúdos sabidamente inverídicos ou sem fundamento, capazes de induzir o
eleitor em erro, devem ser coibidos. Não é o que se tem nos presentes autos. Explico.
Ao analisar o teor da publicação em sua íntegra, percebe-se que a crítica se destina à
administração municipal e a práticas que, segundo o recorrente, precisam ser investigadas. Ainda
que a publicação utilize um tom ácido, não se depreende que tenha sido criada com o intuito de
induzir os eleitores a erro ou de prejudicar deslealmente a candidatura de Daniel Lovato. A mera
menção a eventos já divulgados na imprensa, sem comprovação de desvio de veracidade,

Num. 44201598 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41
configura exercício legítimo da liberdade de expressão.
O entendimento jurisprudencial do TSE é no sentido de que a manifestação de pensamento
durante a campanha eleitoral, ainda que crítica, é um direito fundamental dos candidatos e da
sociedade, conforme consolidado em julgados recentes. A censura prévia ou a retirada de
conteúdo deve ser medida excepcional, aplicada apenas quando comprovada a má-fé ou a
distorção intencional de fatos. No presente caso, não há nos autos elementos que justifiquem a
aplicação de sanção ou multa, pois a crítica expressa pelo recorrente encontra respaldo em
eventos reais e não possui caráter desinformativo.
No ponto, trago julgado desta Corte:

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. A Coligação "A Londrina Que Queremos" interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença proferida
pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente a representação proposta, por
alegada propaganda eleitoral negativa veiculada pelo Recorrido, Paçoca com Cebola, representado por José
Cláudio de Osti.
1.2. A sentença de primeiro grau considerou não haver abuso na manifestação veiculada, limitando-se ao
exercício da liberdade de expressão e de imprensa, e revogou a liminar anteriormente concedida.
1.3. A recorrente alegou que o conteúdo veiculado pelo recorrido, associando o candidato Tiago Amaral
ao apoio do PSDB, Presidido pelo ex-governador Beto Richa, era falso e configurava desinformação (fake
news), com potencial de comprometer a imagem do candidato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Saber se o conteúdo impugnado configura propaganda eleitoral negativa, passível de sanção pela
Justiça Eleitoral, ou se está protegido pela liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019) admite a livre manifestação de
pensamento, limitando-a apenas quando ofender a honra de candidatos ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet como parte do debate
democrático, exigindo intervenção judicial mínima para preservar a liberdade de expressão (AgR-Respe n.
204014, TSE, 2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites do debate político,
configurando crítica legítima, sem evidências de distorção de fatos ou ofensa à honra do candidato.

Num. 44201598 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da representação
eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no contexto eleitoral, sem a divulgação
de fatos sabidamente inverídicos ou ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando propaganda eleitoral negativa."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n. 23.610/2019, arts. 9º, 27, 38.
Lei n. 9.504/97, art. 58.
RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 05/11/2024.

Diante disso, e em conformidade com o parecer da PRE e com os fundamentos dos recursos
apresentados, entendo que o conteúdo da publicação se enquadra na liberdade de crítica política
e que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao valorar o conteúdo como “sabidamente
inverídico”.
Concluo, portanto, que os argumentos apresentados pelos recorrentes e pela PRE são suficientes
para acolher o pedido de reforma da sentença, julgando improcedente a representação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao
interposto por ANTONIO MARCOS RAIMUNDO DA SILVA, no sentido de reformar a sentença do
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, para reconhecer a improcedência da
representação proposta pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER
JAMAIS e afastar a aplicação da multa imposta por divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico, dando, assim, integral provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44201598 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284193000000043149457
Número do documento: 24111919284193000000043149457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:14:41

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600793-66.2024.6.16.0171 - Almirante
Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ANTONIO MARCOS RAIMUNDO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO
MATEUS NOLLI - PR88001, MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488 - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: TAMANDARÉ PRA FRENTE
-
RETROCEDER
JAMAIS
[MDB/AGIR/DC/NOVO/
PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ -
PR - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024